Tribunal: TJMT
Processo: 1002876-46.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002876-46.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DANIEL MENDES DE SOUZA CRUZ - CPF: 067.355.051-66 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – REFORMA DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO PROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 543,11) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$5.000,00), em razão de inscrição indevida, ante ausência de contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência do débito negativado do valor de R$543,11 (QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS);
b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas com relatório de débitos em aberto demonstram isso, bem como as faturas indicam pagamentos e o resumo de regulamento de utilização do cartão de crédito Bradesco, de modo que agiu no exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de parcial procedência deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, nega a existência de débito com a parte promovida.

A propósito, a parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“Indignado e extremamente constrangido, foi checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era verídica,
vez que não conhece o débito
e não se lembra em momento algum de ter possuído vínculo com a Reclamada, muito menos recebeu qualquer notificação quanto ao suposto débito ao qual foi negativação.

(...)

Assim, inconformado com a informação obtida, o Reclamante, com fundamento de ter seu direito resguardado, procurou este Escritório de Advocacia,
prestando declaração informando que

não conhece o débito
e não se lembra em momento algum de ter possuído vínculo..” (grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374 do Código de Processo Civil que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020